Tribunal: TJPA
Processo: 0804463-87.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804463-87.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: EDUARDO PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS. 121, §2º, IV, c/c 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA –

ORDEM DENEGADA.

1.

A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (Processo AgRg no RHC 74426/AL AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2016/0207743-5 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Publicação/Fonte DJe 11/02/2020)

2.

Sentença de pronúncia prolatada e, portanto, incidência das Súmulas 21 e 64, do STJ.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
–
RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. Defensor Público, Dr. Gabriel Montenegro Duarte Pereira, em favor do nacional EDUARDO PEREIRA DA SILVA, contra ato do douto juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Aduz o impetrante que o paciente se encontra preso no Centro de Recuperação Regional de Bragança desde o dia 29/04/2019, acusado de suposto cometimento de delitos capitulados nos arts. 121, c/c 14, II, do CPB, autos do Processo Crime de nº 0003329-65.2019.8.14.0009.

Narra que foi realizada audiência de instrução e julgamento no dia 20/08/2019, com apresentação oral das alegações finais, tendo o paciente sido pronunciado em 11/09/2019 e apresentado Recurso em Sentido Estrito no dia 16/10/2019, que se encontra pendente de julgamento pelo relator, que determinou o retorno dos autos ao juízo para correção de falhas técnicas apresentada na mídia com a gravação da audiência, sem qualquer indicativo de retorno para o julgamento do RESE.

Sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão cautelar do paciente, requerendo a concessão de medida liminar, com sua confirmação no mérito, para que aguarde em liberdade o trâmite processual. Juntou documentos.

Autos distribuídos a minha relatoria por prevenção, sendo requisitadas as informações que foram prestadas na ID 3359689, constando manifestação do Ministério Público pela denegação na ID 3383831.

Relatei. Decido.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional EDUARDO PEREIRA DA SILVA,
acusado de suposto cometimento de delitos capitulados nos arts. 121, c/c 14, II, do CPB, autos do Processo Crime de nº 0003329-65.2019.8.14.0009.

Consta da impetração que o paciente, armado com um terçado, desferiu golpes no rosto e cabeça da vítima João Paulo de Sousa Oliveira, causando lesões de natureza grave, empreendendo fuga após o cometimento do fato, sedo preso no dia seguinte pela Policia Militar do Estado.

A impetração sustenta tese de excesso de prazo na prisão cautelar do paciente, amparada no argumento de demora na reconstituição de mídia de gravação da audiência de instrução e julgamento requerido pelo relator do RESE interposto pela defesa, que tem atrasado a conclusão do feito.

Como bem informado na impetração, o paciente foi pronunciado no dia
11/09/2019, tendo sua defesa apresentado Recurso em Sentido Estrito no dia 16/10/2019, que se encontra pendente de julgamento.

A súmula de nº 21, do STJ, prescreve que “
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução
”, no mesmo sentido temos a Súmula de nº 64, cujo enunciado descreve que “
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa
”.

In casu
, já ocorreu a prolação de sentença de pronuncia do paciente pelo juízo
a quo
, incidindo, portanto, o enunciado da Súmula 21, do STJ, não se verificando desídia do juízo no andamento do feito.

É evidente que tem que se considerar o entendimento jurisprudencial firmado no sentido de que “somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Processo HC 443259 / PE HABEAS CORPUS 2018/0072659-3 Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK Publicação/Fonte DJe 15/06/2018.)”.

Neste momento em que atravessamos dificuldades em razão de tempos estranhos que nos impõem isolamento e distanciamento social, com suspensão de expedientes presenciais em todos os setores, por certo que tal situação tem impactado na recuperação da mídia com a gravação da audiência de instrução e julgamento, fator indicado como causador do constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão cautelar do paciente, mas que não pode servir de balizador determinante á concessão da liberdade do paciente.

Assim, creio que o alegado excesso de prazo na prisão preventiva do paciente não se mostra evidente, pois o processo segue seu tramite em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem apresentar qualquer retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, não sendo possível imputar à acusação ou ao aparelho judiciaria qualquer mora injustificada na conclusão do feito.

Sobre o assunto, colhe-se entendimento do c. STJ:

Ementa PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU ATUALMENTE FORAGIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. "É entendimento pacificado desta Corte Superior que a alegação de excesso de prazo fica superada se estiver o Paciente foragido" (HC n. 476.700/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 3/6/2019)

3. Agravo regimental desprovido. (Processo AgRg no RHC 74426/AL AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2016/0207743-5 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 06/02/2020 Data da Publicação/Fonte DJe 11/02/2020)

Assim, conheço do
writ
e o denego por considerar ausente qualquer constrangimento ilegal ao paciente, recomendando, contudo, ao juízo maior brevidade na recuperação da mídia necessária ao julgamento do RESE interposto.

É o voto.

Belém, 03/09/2020